Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA CONFISSÃO POR FALTA DE “AVISO DE MIRANDA”. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A Defesa questiona: a busca pessoal realizada e a regularidade da confissão para os agentes policiais no momento do flagrante; a condenação por tráfico de drogas; e o não reconhecimento da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. As questões principais que estão em discussão são: (i) verificar se houve nulidade na busca pessoal; (ii) examinar se há nulidade na confissão policial por ausência de informação sobre direito ao silêncio no momento da abordagem; (iii) analisar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva e se não seria caso de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) aferir se cabível a atenuante da confissão espontânea, com reflexo na pena e no regime prisional.
III. Razões de decidir
3. Considera-se lícita a busca pessoal executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que o acusado pudesse estar cometendo ilícito.
4. Embora ainda seja matéria controversa, objeto de tema de repercussão pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte, secundada em julgados do Superior Tribunal de Justiça, não exige a cientificação do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, apenas nos interrogatórios formalmente conduzidos.
5. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
6. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
7. A desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não é possível, pois há provas suficientes do intuito mercantil, como o acondicionamento da droga e o dinheiro em espécie.
8. A confissão espontânea, ainda que parcial, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, compensando-se parcialmente com a agravante da reincidência.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.